Tribunal: TJDFT
Processo: 0744160-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744160-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR AGRAVADO: EURICO CANDIDO DE MIRANDA, MARIA CANDIDA DE MIRANDA RÉU ESPÓLIO DE: EURICLES MIRANDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, em especial o interesse, tendo em vista que não houve a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso apontado até o momento. Prazo de (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora